Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de divórcio litigioso. pedido reconvencional advindo da ex-consorte. fixação de alimentos. Dissolução do vínculo. Resolução. Matéria Devolvida a reexame. Controvérsia restrita à fixação de alimentos. Postulação pela ex-consorte. Casamento. Divórcio decretado. Dever de mútua assistência. Dedicação exclusiva à família por quase 10 (dez) anos. trabalho esporádico. independência financeira. inexistência. quadro clínico. depressão, problemas na coluna e no joelho. alimentos. fixação. Estipulação da obrigação como expressão do dever de assistência material recíproca. Prestação com termo certo. Dedicação exclusiva à família, ao marido e ao lar conjugal. Absorção de anos da juventude da consorte. Capacidade contributiva do ex-marido. Prejuízo à própria subsistência. não comprovado. Ponderação. Binômio necessidade e possibilidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Adequação. Apelo. Efeito suspensivo. Agregação. Postulação em preliminar. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em preliminar no apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Documentos novos. Apresentação em conjunto com a apelação e em petição posterior. Conhecimento dos elementos coligidos. Possibilidade (cpc, art. 435). Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a pretensão reconvencional formulada no ambiente da ação de divórcio litigioso que aviara em desfavor de sua ex-cônjuge, julgara parcialmente procedente o pedido reconvencional de fixação de alimentos, condenando o ex-consorte ao pagamento de pensão alimentícia em favor de sua ex-cônjuge, em valor certo, pelo prazo de 15 (quinze) meses consecutivos.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da adequação e legitimidade dos alimentos impostos ao apelante, ou se comportariam minoração, sob a ótica da necessidade da apelada e da capacidade do ex-marido, com base no dever de assistência recíproca que se posterga para além do termo da sociedade conjugal, ao estofo de que não fora devidamente sopesada sua capacidade financeira em arcar com a obrigação fixada, imputando-lhe encargo superior ao que efetivamente pode suportar.
III) Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
5. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido os documentos correlacionados com os fatos controversos após a prolação da sentença, sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
6. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, materializando-se no direito que é resguardado ao cônjuge de, dissolvida a vida em comum, não se encontrando em condições de fomentar sua própria subsistência, reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo (CC, arts. 1.566, III e 1.694).
7. Conquanto assista à ex-esposa o direito de vindicar do antigo consorte alimentos em face da dissolução da vida conjugal que mantinham, lastreando-se na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges, que conta com emolduração e previsão legal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está privada ou impossibilitada de angariar o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com as necessidades inerentes à sua sobrevivência e da capacidade de o ex-consorte destinar-lhe a prestação (CC, 1.694).
8. As nuanças de que a ex-esposa contraíra núpcias no alvorecer da maturidade e, desde então, se dedicara às demandas familiares, abdicando de auferir independência financeira por meio de sua profissão, ensejam que, dissolvido o vínculo conjugal, conquanto ainda jovem e diagnosticada com depressão e problemas na coluna e no joelho, lhe sejam fomentados alimentos pelo ex-marido por prazo certo e de conformidade com suas possibilidades financeiras, como forma de ser preservada a gênese e o objetivo da prestação, devendo buscar seu estabelecimento no mercado de trabalho, mormente porque ostenta idade que a possibilita laborar por largo espaço de tempo, não padecendo, ademais, de incapacidade comprovada proveniente de doença.
9. Apreendido que a prestação alimentar afetada ao ex-marido fora firmada para vigorar por prazo determinado, de molde a viabilizar à ex-esposa posicionar-se no mercado e encontrar ocupação que lhe assegure o custeio de suas necessidades materiais, e em compasso com a capacidade financeira que apresenta o ex-consorte, deve ser preservada como expressão do dever de assistência recíproca inerente ao casamento, pois projeta-se para além do termo do relacionamento conjugal.
10. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Unânime.